Tribunal: TJES
Processo: 5011891-90.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011891-90.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA

APELADO: ALEXIA FRAUCHES CHIABAI e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIALETICIDADE - OBSERVÂNCIA PELA APELANTE- PROGRAMA DE INTERCÂMBIO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PELA ESTUDANTE
-
RECURSO
P
ROVIDO
.

1. O apelo aponta a regular prestação do serviço contratado, situação capaz de afastar a responsabilidade civil reconhecida na sentença, sendo suficiente, pois, ao seu enfrentamento. Preliminar afastada.

2. Os autores pretendem a reparação pelos prejuízos materiais e morais suportados em razão da prematura extinção do contrato de adesão firmado com a apelante, cujo objeto consistia na
“prestação de serviço de intermediação, pela contratada, para colocação do participante no programa High School”
.

3. Para além da questão atinente à proporcionalidade da medida, fato é que os contratantes possuíam plena ciência das regras impostas, sendo que, excepcionado o item “v”, os demais restaram incontroversos nos autos, especialmente a utilização das redes sociais, como confessado em sede de depoimento pessoal.

4. É certo que a relação estabelecida entre as partes está sujeita a incidência das normas consumeristas, haja vista a utilização, pelo consumidor, do serviço posto à disposição pela fornecedora. Nada obstante, a pessoa jurídica não será responsabilizada quando demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º, do CDC).

5. A exclusão prematura decorreu única e exclusivamente dos próprios atos da apelada, culminando na rescisão por quebra das normas fixadas pelo programa de intercâmbio.

6. Evidente que a apelante cumpriu com todas as obrigações assumidas, inclusive alertando os contratantes acerca do descumprimento das normas, bem como buscando solucionar a questão, dando ciência prévia ao genitor, via e-mail.

7. A frustração decorrente do não cumprimento do programa de intercâmbio decorreu, exclusivamente, das atitudes da recorrida, e não de falha na prestação do serviço, de modo que não pode a intermediadora ser responsabilizada, mantendo-se, de conseguinte, hígidas as cláusulas outrora pactuadas.

8. Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5011891-90.2022.8.08.0024

APELANTE
:
VIX AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E INTERCÂMBIO CULTURAL LTDA.

APELADO
S
:
MARCELO LUIZ CHIABAI E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Vix Agência de Viagens, Turismo e Intercâmbio Cultural Ltda. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Marcelo Luiz Chiabai e outra
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida:
a)
ao pagamento de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente;
b)
ao reembolso do valor correspondente ao período em que a estudante não usufruiu do programa, porquanto abusiva a cláusula 42.

Em suas razões id. 7106440 relembra a apelante, inicialmente, que atuou como intermediadora do programa de intercâmbio, sendo necessária a apuração de culpa ou dolo para a responsabilização civil.

Sustenta que a estudante descumpriu, reiteradas vezes, as regras do programa formuladas pela instituição de ensino.

E mais: em se tratando de contrato de intermediação, chega a ser irrelevante a discussão sobre a proporcionalidade ou não da exclusão da apelada diante dos diversos descumprimentos das normas do programa, sendo tal decisão tomada exclusivamente pela
high school
.

Destaca que as provas produzidas comprovam o descumprimento contratual da apelada, merecendo provimento o apelo.

Subsidiariamente, pretende a readequação dos ônus sucumbenciais, considerando o número de pedidos formulados e acolhidos pelo julgador.

Contrarrazões id. 7106443 apontando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, não sendo impugnado o pleito de nulidade da cláusula 42 do anexo.

No mérito, destaca a ilegalidade da ruptura contratual, sendo mister a manutenção da sentença.

Pois bem.

De início, conheço do recurso, porquanto “
a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
”. (REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

Neste caso, o apelo aponta a regular prestação do serviço contratado, situação capaz de afastar a responsabilidade civil reconhecida na sentença, sendo suficiente, pois, ao seu enfrentamento.

Superada a questão, relembro que os autores, aqui apelados, pretendem a reparação pelos prejuízos materiais e morais suportados em razão da prematura extinção do contrato de adesão firmado com a apelante, cujo objeto consistia na
“prestação de serviço de intermediação, pela contratada, para colocação do participante no programa High School”
.

A recorrida Alexia permaneceu por pouco mais de 01 (um) mês no programa, tendo retornado ao Brasil sob a alegação de descumprimento das normas impostas pela escola americana.

Instruído o feito, o juízo
a quo
considerou desproporcional o desligamento prematuro do intercâmbio, sendo afastada a cláusula 42 do anexo contratual e determinado o reembolso dos valores pagos e não usufruídos, além da reparação extrapatrimonial.

Infere-se do contrato firmado as seguintes cláusulas, sem destaques nos originais:

2.1.4. Tipos de Acomodação: A acomodação acontecerá em Casa de Família ou Dormitório Estudantil, conforme o tipo de programa. Todas as condições referentes à acomodação encontram-se nas Regras do Programa integrantes deste contrato e
deverão ser respeitadas pelo PARTICIPANTE.

2.1.5. O PARTICIPANTE declara ter ciência de que
a obrigação da CONTRATADA por este contrato é somente de prestar os serviços de consultoria e intermediação para sua participação no Programa, requisitos da Instituição e orientação ao PARTICIPANTE quanto a preços, pagamento, aos documentos necessários e imprescindíveis para sua realização
, não podendo a CONTRATADA ser responsabilizada caso o referido Programa não seja confirmado pela Instituição ou caso o PARTICIPANTE não seja aceito.

RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE

3.9
Obedecer fielmente todas as regras e orientações do Programa, ficando ciente, desde já, que o não cumprimento poderá ensejar no desligamento do PARTICIPANTE sem direito a qualquer reembolso e/ou indenização, além de ter que arcar com todos os custos inerentes.

Anexo: Regras do Programa High School

5.
Entendemos que o PARTICIPANTE tentará se adaptar, obedecer as regras disciplinadoras da família hospedeira e escola, respeitar e obedecer a família hospedeira e os funcionários da escola
, e manterá os canais de comunicação sempre abertos.

6. Entendemos e concordamos que o PARTICIPANTE não fará uso de drogas ilegais, bebidas alcoolicas, portar identificação falsa, dirigir veículos motorizados, ou participar de esportes radicais e perigosos/de risco.
Caso o PARTICIPANTE faça qualquer dos itens citados acima, entendemos que o PARTICIPANTE poderá ser imediatamente desligado do programa e retornar ao Brasil, e que isso poderá gerar custos extras. Assumimos a responsabilidade total sobre as consequências do envolvimento do PARTICIPANTE nas situações citadas acima.

7.
Entendemos que o uso prolongado ou inadequado da internet, incluindo e-mail, redes sociais, bem como aplicativos como Whatsapp, Instagram, Snapshat e similares, poderão resultar numa primeira advertência e possível desligamento do programa.

9. Entendemos e concordamos que o PARTICIPANTE deve obedecer as leis do país onde estiver morando.
No caso de quebras dessas regras, falta de adaptação no Programa, escola ou família, e comportamento considerado inadequado e/ou ofensivo, o PARTICIPANTE poderá ser mandado de volta ao seu país de origem com as despesas pagas por seus responsáveis.

Partindo de tais normas, vislumbro a prática de inúmeras infrações por parte da apelada Alexia, como delineado pelo magistrado sentenciante: “
a menor foi desligada do programa em decorrência dos seguintes motivos: (i) por criar uma conta em um aplicativo de relacionamento, sendo menor de idade, de modo a expor a família hospedeira no ato de informar o endereço da residência a estranhos; (ii) por ocultar no formulário de inscrição que havia realizado tratamentos para ansiedade e fazer uso do medicamento "Rivotril"; (
iii
) por não respeitar as regras de convivência da família hospedeira, esquecendo alimentos nas gavetas, até apodrecerem;
(iv)
por ofender sua irmã hospedeira nas redes sociais, chamando-a de “burra”; (v) por comprar cigarro eletrônico; e ao final,
(vi)
por demonstrar baixo desempenho escolar, com obtenção de notas baixas "F" nas disciplinas Tiger Time, Geometry e notas *C+" na disciplina English II”.

O julgador, contudo, entendeu que as condutas não deveriam ensejar a drástica medida adotada, conclusão que não merece prosperar.

Para além da discussão atinente à proporcionalidade da medida, fato é que os contratantes possuíam plena ciência das regras impostas, sendo que, excepcionado o item “v”, os demais restaram incontroversos nos autos, especialmente a utilização das redes sociais, como confessado em sede de depoimento pessoal.

Neste ponto, relevante destacar a manifestação desrespeitosa, em ambiente virtual (público), acerca de sua
host sister,
chamando-a de “
burra que dói
”. Relatada, ainda, a utilização de rede social exclusiva para adultos (Tinder), valendo-se do endereço residencial para cadastramento no aplicativo.

E, orientada a modificar o comportamento, Alexia teria agido de forma desrespeitosa com toda a equipe, preferindo negar os fatos (não obstante a confirmação posterior em juízo).

Dito isso, é certo que a relação estabelecida entre as partes está sujeita à incidência das normas consumeristas, haja vista a utilização, pelo consumidor, do serviço posto à disposição pela fornecedora.

Nada obstante, a pessoa jurídica não será responsabilizada quando demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º, do CDC).

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
"Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC),
assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
"
(STJ, AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 24/4/2020.)

No ponto, reputo que a apelante cumpriu as suas obrigações contratuais, permitindo que a apelada Alexia ingressasse na
High School
, agindo como intermediadora do negócio.

Por seu turno, a exclusão prematura decorreu única e exclusivamente dos próprios atos da recorrida, culminando na rescisão por quebra das normas fixadas pelo programa de intercâmbio.

Evidente que a apelante cumpriu com todas as obrigações assumidas, inclusive alertando os contratantes acerca do descumprimento reiterado das regras, bem como buscando solucionar a questão, dando ciência prévia ao genitor, via e-mail.

Nesse contexto, entendo que não há justa causa para a rescisão do contrato, cujos termos eram de conhecimento dos recorridos.

Vale dizer, a frustração decorrente do não cumprimento do programa de intercâmbio decorreu, exclusivamente, das atitudes da recorrida Alexia, e não de falha na prestação do serviço, de modo que não pode a intermediadora ser responsabilizada, mantendo-se, de conseguinte, hígidas as cláusulas outrora pactuadas.

O comportamento reiterado daquela, inclusive, impediu a realocação em nova família (
host family
), consoante livre tradução de termo de desligamento de fl. 157: “
A
lexia não demonstrou nenhum esforço para fazer as melhorias necessárias e desrespeitou as regras da família anfitriã e do ISE. É injusto esperar que outra família anfitriã voluntária administre os numerosos desafios comportamentais que Alexia demonstrou até agora”.

Em seu depoimento pessoal, o genitor ratificou que analisou o contrato e as regras nele previstas, bem como possuía ciência de que algumas transgressões poderiam ensejar o desligamento do estudante, não podendo, agora, eximir-se dos ônus pactuados.

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)